Tribunal: CARF
Processo: 10821.720182/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10821.720182/2017-85
RESOLUÇÃO
3002-000.526 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestar o presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Jorge Luis Cabral (substituto [a] integral), Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.526 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720182/2017-85
2
Trata-se de processo administrativo instaurado em razão do Auto de Infração de
fls. 03-12, lavrado para exigência da multa prevista no art. 70, inciso II, alínea “b”,
item 1, da Lei no 10.833/2003, no valor total de R$ 2.063.234,51.
I – Do Auto de Infração
O importador, por meio da Declaração de Importação (DI) no 12/0824437-1,
registrada em 07/05/2012, submeteu a despacho de importação mercadoria
identificada como querosene de aviação (fls. 14-18).
Segundo a autoridade aduaneira, em conformidade com os arts. 551 a 553 do
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e art. 46 do Decreto-Lei no
37/1966, a DI deve ser instruída, obrigatoriamente, com a via original do
conhecimento de carga (ou documento equivalente) e com a via original da fatura
comercial assinada pelo exportador.
No caso, foram apresentados, por ocasião do registro da DI, apenas o Bill of
Lading e uma Debit Note (fls. 34-39). Posteriormente, intimada a sanar a ausência
da fatura comercial (fls. 42-43), a interessada apresentou documentos
denominados fatura provisória (provisional invoice), Credit Note e Debit Note,
alegando que esta última equivaleria à fatura final (fls. 44-48).
O Auditor-Fiscal consignou que a fatura comercial (commercial invoice) constitui
documento essencial para o despacho aduaneiro, por conter a especificação da
mercadoria, quantidade e preço efetivo de venda, sendo a base do valor de
transação, adotado como primeiro critério de valoração aduaneira (art. 1o do
Acordo de Valoração Aduaneira, Decreto no 1.355/1994). Ressaltou que a fatura
provisória não se confunde com a fatura comercial, possuindo caráter pré-
contratual, e que a legislação não autoriza sua utilização como substitutiva.
Assim, concluiu pela aplicação da multa prevista no art. 70, II, “b”, item 1, da Lei
no 10.833/2003, em razão do descumprimento da obrigação de apresentar a
fatura comercial.
II – Da Impugnação
Regularmente cientificada em 24/04/2017 (fl. 51), a interessada apresentou
impugnação em 03/05/2017 (fls. 55-78). Em síntese, aduziu:

1.
Documentos apresentados – em resposta à intimação, foram
juntadas fatura provisória, Credit Note e Debit Note, documentos que, analisados
em conjunto, comprovariam a operação de importação.

2.
Revogação da penalidade específica – o art. 106, IV, “a”, do
Decreto-Lei no 37/1966, que previa multa pela não apresentação da fatura
comercial, foi expressamente revogado pelo art. 94 da Lei no 10.833/2003.

3.
Impossibilidade de analogia – a penalidade não poderia ser
restabelecida com base em interpretação extensiva ou analógica, vedada pelo art.
112 do CTN.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.526 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720182/2017-85
3

4.
Prática comercial internacional – destacou as peculiaridades do
mercado de petróleo e derivados, como operações de “carga n’água”, extravio de
documentos e demora na circulação de papéis entre múltiplos agentes
(exportadores, bancos, tradings, armadores), o que justificaria a apresentação de
documentos provisórios.

5.
Regularidade da valoração – sustentou que a combinação entre
fatura provisória e Credit Note reflete o preço efetivo da operação e permitiu a
aferição do valor aduaneiro, sem prejuízo ao controle fiscal.

6.
Regulamento Aduaneiro – invocou o art. 710, § 1o-A, do Decreto no
6.759/2009, que afastaria a aplicação da multa de 5% sobre o valor aduaneiro
durante o curso do despacho, até o desembaraço, quando ainda possível a
apresentação de documentos.

7.
Proporcionalidade e razoabilidade – defendeu a inaplicabilidade da
penalidade, por inexistir dolo, má-fé ou prejuízo à fiscalização, invocando o art. 2o
da Lei no 9.784/1999 e precedentes administrativos (ADN Cosit nos 10 e 12/1997).

8.
Tipificação inadequada – na hipótese de cabimento de penalidade,
deveria ser aplicada a prevista no art. 107, X, “c”, do Decreto-Lei no 37/1966, e
não a do art. 70 da Lei no 10.833/2003.

9.
Conclusão – requereu a improcedência do auto de infração e a
consequente exoneração da multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em razão do suposto descumprimento de
obrigação acessória, consistente em não manter em boa guarda os documentos ou em deixá-los
de apresentar à fiscalização.
Nesses termos, foi exigida a multa prevista no artigo 70, inciso II, alínea “b”, item 1,
da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, a controvérsia, neste momento, versa sobre a aplicabilidade ou não da
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
julgamento do Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as seguintes conclusões jurídicas:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.526 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720182/2017-85
4
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação;

3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei estabelece, de forma expressa, que suas
disposições não se aplicam aos procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o sobrestamento do presente
julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Diante do lapso temporal entre a interposição do Recurso Voluntário, em 04/2018,
e a presente data de julgamento, em 09/2025, e considerando, ainda, as disposições regimentais
aplicáveis, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do
Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.526 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720182/2017-85
5
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 235
DF CARF MF
Original